Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-06.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006164-06.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), RAQUEL DE GODOIS - CPF: 048.263.031-06 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1006164-06.2024.8.11.0045
.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
RAQUEL DE GODOIS.

Embargado:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTINUADO OU RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. JULGAMENTO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidora temporária contra acórdão que reformou sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo continuado e condenação ao pagamento de férias e terço constitucional. A embargante sustenta que houve omissões e contradições na análise da existência de sucessivas contratações temporárias e desvirtuamento do vínculo, alegando violação aos limites legais e à jurisprudência do STF sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a configuração de renovações sucessivas e ilegítimas dos contratos temporários; (ii) definir se é aplicável ao caso a tese do Tema 551 do STF, que admite o pagamento de férias e terço constitucional em caso de desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a alegação de vínculo contratual contínuo ou renovação sucessiva,
ressaltando que os contratos da embargante se deram por meio de diferentes processos seletivos em períodos distintos
, com interrupções entre os vínculos e observância dos prazos legais, o que descaracteriza a continuidade contratual.

4.

O juízo reconhece que a contratação respeitou o permissivo do art. 37, IX, da CF/88, e as normas da legislação municipal (Leis no 1.115/2004 e 3.278/2021), inexistindo elementos que comprovem a prorrogação ilegítima ou ausência de justificativa para a necessidade temporária.

5.

O acórdão não ignora o Tema 551 do STF, mas conclui que, no caso concreto, não houve desvirtuamento da contratação temporária, por não estarem presentes as renovações sucessivas e reiteradas que justificariam a incidência da exceção da tese firmada.

6.

A jurisprudência mencionada nos embargos, bem como os argumentos relativos à análise semântica do termo "renovação", já foram implicitamente enfrentados pelo acórdão, não se tratando de omissão relevante que justifique a modificação do julgado.

7.

Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, tampouco erro material evidente, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de continuidade contratual sem interrupções, aliada à celebração de contratos por diferentes processos seletivos e dentro dos limites legais, descaracteriza a alegação de desvirtuamento da contratação temporária.

2.

A tese do Tema 551 do STF somente se aplica quando comprovadas renovações sucessivas e ilegítimas dos contratos temporários.

3.

A mera sucessão de contratos distintos, sem violação aos prazos e fundamentos legais, não configura omissão ou contradição no julgamento.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão, contradição e erro material.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários sucessivos firmados entre as partes nos períodos de 2019 a 2023, condenando o recorrente ao pagamento de férias e terço constitucional sobre parte do período não prescrito. O recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, enquanto a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações; e (ii) determinar se a recorrida tem direito ao pagamento de férias e terço constitucional no período reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da recorrida ocorreu em conformidade com as Leis Municipais no 1.115/2004 e no 3.278/2021, que autorizam contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional interesse público, observados os prazos legais e limites de prorrogação.

Os contratos celebrados, demonstrados nos autos, ocorreram por períodos limitados, de forma descontínua, com interrupções e baseados em processos seletivos distintos, não configurando vínculo ininterrupto ou desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

A tese fixada pelo STF no Tema 551 estabelece que servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação, o que não se verifica no presente caso.

Os contratos da recorrida foram firmados dentro do permissivo do art. 37, IX, da Constituição Federal, não havendo elementos que indiquem sucessivas renovações que descaracterizassem a excepcionalidade da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

Contratações temporárias realizadas dentro dos limites legais e destinadas a atender necessidade temporária de excepcional interesse público não configuram vínculo empregatício nem ensejam o pagamento de férias e terço constitucional.

Não há desvirtuamento da contratação temporária quando observados os prazos legais e a ausência de vínculo ininterrupto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei Municipal no 1.115/2004; Lei Municipal no 3.278/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 22/05/2020 – Tema 551.

TJ-MT, RI no 10006031220198110001, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 15/04/2021.

Sendo assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Insta ressaltar que restou devidamente fundamentada a decisão, vale transcrever trecho do voto:

“Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que não houve vínculo contratual entre as partes por período maior que quatro anos, afinal, a recorrida
trabalhou de 01/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020, 03/2021 a 12/2021 e 02/2022 a 12/2022.
Essa situação demonstra que, de fato, os contratos visavam o atendimento temporário de excepcional interesse público. Cabe salientar que todos os anos de trabalho da reclamante foram oriundos de diversos processos seletivos simplificados, com nos 03/2017, 003/2019, 002/2020 e 002/2021.”

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Eminentes pares,

Acompanho a d. relatora, com as observações que fiz quando do julgamento do Recurso Inominado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025